Tribunal: TJDFT
Processo: 0719731-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0719731-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Espólio de Maria Dulce dos Santos Nascimento Embargado: Nozawa Oliveira Advogados Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Espólio de Maria Dulce dos Santos Nascimento contra a decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 72024847), que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator